Tribunal: STF
Processo: HC 265842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em favor de Leandro Figueira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 2.667.401/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto por LEANDRO FIGUEIRA DA SILVA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA que inadmitiu o recurso especial. Em primeira instância, o agravante foi condenado como incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 226-232). 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação (fls. 272-284). 



    O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal. Em suas alegações recursais, sustentou a violação ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e a divergência jurisprudencial. Requereu a aplicação do princípio da insignificância (fls. 290-298). 



    O recurso especial foi inadmitido na origem, por intempestividade (fls. 312- 313). 



    Foi interposto o presente agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante sustentou que o prazo recursal foi indicado pelo sistema eletrônico do tribunal, tendo interposto o recurso especial no último dia indicado pelo sistema. Requereu o provimento do agravo para o seguimento do recurso especial (fls. 322-327). 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do agravo (fls. 355-359). (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele.



    Nesta Corte, o impetrante requer a “concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício: 1. Reformando o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o com fundamento no princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é inadmissível, porquanto o ato apontado como coator não traz a conclusão impugnada nesta ação de impugnação, uma vez que o agravo regimental não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não se verifica manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Para delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para manter a sentença condenatória (fls. 274-275):



    "Quanto à alegação de aplicação do princípio da insignificância, reconhecido em situações excepcionais pelo STJ, também não vejo como adotá-lo ao caso em análise, tendo em vista que, embora não houvesse arma de fogo no local, o requisito subjetivo necessário à adequação do princípio pleiteado está ausente no caso em razão dos maus antecedentes, inclusive específicos, pendentes contra o apelante. 



    O STJ, em situações pontuais, reconhece que apenas a presença de munição sem uma arma que possa dispará-la pode resultar em ausência de lesividade do bem jurídico tutelado, razão pela qual entende pertinente a aplicação do princípio da insignificância em favor do infrator. 



    No presente caso, o apelante ostenta, além quantidade de munição (4 balas intactas e 3 cartuchos, todas de calibre 22), condenações pela prática de tráfico de drogas em dois processos distintos, receptação e ameaça, além do presente fato. 



    Há uma diferença entre ausência de lesividade do bem jurídico tutelado quando determinada pessoa possui uma quantidade mínima de munição, mas sem arma capaz de dispará-la, e outra em que a pessoa possui munição sem arma, mas não ostenta os requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento da atipicidade penal." 



    Verifico que o Tribunal de origem entendeu, fundamentadamente, que o recorrente não preenchia os requisitos subjetivos para a aplicação do princípio da insignificância, em razão de seus maus antecedentes por diversos delitos, como tráfico de drogas, receptação e ameaça. 



    Nesse diapasão, é certo que os requisitos objetivos da aplicação do princípio da insignificância são cumulativos com os requisitos subjetivos, estes que, por sua vez, não foram preenchidos pelo recorrente



    Não vislumbro, por fim, a incidência do princípio da insignificância no caso concreto, considerado o contexto dos autos: “No presente caso, o apelante ostenta, além quantidade de munição (4 balas intactas e 3 cartuchos, todas de calibre 22), condenações pela prática de tráfico de drogas em dois processos distintos, receptação e ameaça, além do presente fato.” 



    Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 



    2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018.



    3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico.



    4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC 158.087 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11.10.2018 PUBLIC 15.10.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente